Tribunal: STF
Processo: RE 108051
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
SUPRIME O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, E EXCEDE OS LIMITES DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO, O ACÓRDÃO QUE, AO REJEITAR A OCORRENCIA DE
PRESCRIÇÃO A CUJO EXAME SE LIMITARA A SENTENÇA, JULGA, DESDE LOGO,
PROCEDENTE A AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM QUE OS AUTOS RETORNEM AO
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS MATERIAS
DE MÉRITO.